Tribunal: TJMT
Processo: 1008113-69.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008113-69.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANGELA SANTOS DA SILVA SOUZA - CPF: 032.081.401-77 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008113-69.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Elizangela Santos da Silva Souza

Recorrido(s):

Realize Credito Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A agência de cobrança que não comprova a origem do débito questionado, no valor de R$
2.490,35, com data em 12/06/2022
, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum indenizatório, tendo em vista que a autora possui outras quinze inscrições em seu nome, mas em datas posteriores, conforme verifiquei em consulta ao CDL, e vale ressaltar que tais débitos não estão sendo discutido judicialmente;

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ELIZANGELA SANTOS DA SILVA SOUZA

DATA NASCIMENTO: 09/11/1985

CPF: 032.081.401-77

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 12/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003216380

VALOR: 163,65

DATA INCLUSAO: 14/11/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: OTICA LAURINI

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 38170

VALOR: 132,00

DATA INCLUSAO: 04/01/2023

* CREDOR: COMPANY TANGARA

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 1208

VALOR: 436,00

DATA INCLUSAO: 21/12/2022

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 09/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 7324

VALOR: 3.656,36

DATA INCLUSAO: 22/08/2022

* CREDOR: LOJA MAIS

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 30/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 41,45

DATA INCLUSAO: 01/08/2022

* CREDOR: LOJA MAIS

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 09/07/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 121,00

DATA INCLUSAO: 01/08/2022

* CREDOR: LOJA MAIS

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 13/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: DUPLICATA

VALOR: 86,00

DATA INCLUSAO: 01/08/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: GIRARDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 33 266-820

DATA VENCIMENTO: 06/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000097004304

VALOR: 70,80

DATA INCLUSAO: 19/09/2023

* CREDOR: GIRARDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 33 266-820

DATA VENCIMENTO: 07/10/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000097004303

VALOR: 70,80

DATA INCLUSAO: 19/09/2023

* CREDOR: GIRARDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 33 266-820

DATA VENCIMENTO: 07/09/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000097004302

VALOR: 70,80

DATA INCLUSAO: 19/09/2023

* CREDOR: GIRARDI

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 33 266-820

DATA VENCIMENTO: 08/08/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000097004301

VALOR: 70,80

DATA INCLUSAO: 19/09/2023

* CREDOR: FF LAURINI LTDA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 65 3326-4016

DATA VENCIMENTO: 15/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000000007460

VALOR: 794,38

DATA INCLUSAO: 27/06/2023

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 21/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 10050144186

VALOR: 1.547,92

DATA INCLUSAO: 29/05/2023

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 23/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 896899ADF76E6094

VALOR: 54,00

DATA INCLUSAO: 17/03/2023

* CREDOR: BANCO DIGIO S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 11 4118-0582

DATA VENCIMENTO: 25/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 63488071

VALOR: 544,82

DATA INCLUSAO: 28/02/2023

* CREDOR: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 25/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 90018630140

VALOR: 477,91

DATA INCLUSAO: 26/07/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da parte reclamante para:
a)

DECLARAR
inexistente os débitos discutidos nos autos;
b
)
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023